Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-77.2022.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-77.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BRUNO LEMOS DE SOUZA - CPF: 022.408.671-59 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): CONCEDO A SEGURANÇA. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1º VOGAL): CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): ACOMPANHO A RELATORA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1000744-77.2022.8.11.9005

Impetrante:
BRUNO LEMOS
DE SOUZA

Impetrado:
MM.ª
JUIZA DO 8° JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ/MT

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO
C
. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
A
ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIC
ÊNCIA
.
INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO

ART. 99, § 2.º DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende
da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Obviamente que
, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa
, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
a
Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4
.

A m
atéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar
a
alegada hipossuficiência.

5
.
Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por BRUNO

LEMOS DE SOUZA em face da decisão prolatada pelo
MM.ª
JUIZA DO 8° JUIZADO ESPECIAL DE

CUIABÁ/MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso

inominado interposto nos autos de n.º 1023044-79.2022.8.11.0001.

Argumenta a Impetrante que a autoridade apontada coatora não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, não dispondo de recursos para custar
as
despesas processuais.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.º
1023044-79.2022.8.11.0001.
No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID
142068181
.

A
autoridade apontada coatora
prestou informações no
ID
143448685
.

Instado a
se
manifestar

(
ID
147156677
)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
declinou
da
sua intervenção
nos autos, cujo parecer foi rat
ificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à douta Relatora para abrir divergência, eis que, em casos como o presente, tenho o entendimento de que, ainda que reconhecida a ilegalidade do indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem, a decisão questionada não procedeu à análise específica de documentos e outros elementos relativos à benesse da gratuidade.

O juízo prévio de admissibilidade recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, é de incumbência do juiz condutor do feito em 1ª instância (Enunciado 166 do FONAJE), de tal forma que não cabe ao presente juízo proceder à análise do direito, ou não, ao benefício da justiça gratuita pelo recorrente, ora impetrante, sob pena de restar caracterizada supressão de instância, visto que o juízo originário ainda não enfrentou o tema.

Em casos semelhantes, o E. TJMT já fixou que
“não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido.”
(N.U. 1019811-14.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julg. em 23/03/2022).

Sob esse aspecto, entendo que cabe à magistrada de origem avaliar o caso concreto, podendo, na hipótese de dúvida ou quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC, consoante Enunciado 116 do FONAJE.

Desse modo, como a impetrante comprovou satisfatoriamente a ilegalidade vertida na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, no sentido de ser analisada a possibilidade de concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, dentro do contexto específico dos autos e da situação da parte autora.

Pelo exposto,
voto
por
conceder

parcialmente

a segurança
ao impetrante, a fim de anular a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no processo de origem, determinando ao Juízo primevo que proceda à aferição da hipossuficiência da parte autora e decida fundamentadamente sobre o direito à gratuidade no caso concreto, permitindo a apresentação de documentos e produção de provas pelo interessado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023